Tribunal: TJDFT
Processo: 0727337-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727337-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0703005-31.2021.8.07.0018 - id 98063406) que, em execução individual de sentença coletiva (SINDIRETA/DF), reputou inconstitucional, por vício de iniciativa reservada ao Governador, a Lei Distrital 6.618/2020 (que majorou o limite das requisições de pequeno valor/RPV para 20 salários mínimos). Defende, em síntese, a constitucionalidade da lei, uma vez que não tem natureza orçamentária nem gera aumento de despesas. Afirma que as modificações implantadas pela aludida lei, de natureza processual, têm aplicação imediata aos processos em curso. Requer a liminar para expedição imediata da RPV, haja vista que o débito não ultrapassa 20 s.m. 2. Independentemente da constitucionalidade ou não da referida lei, o fato é que ela não se aplica ao presente caso, porquanto a sentença exequenda transitou em julgado em 11/03/2020, vale dizer, antes de entrar em vigor a Lei-DF 6.618/2020 (DODF, de 16/6/2020) que elevou para 20 salários mínimos o limite, até então de 10 s.m., para pagamento de RPV. A norma acerca do limite para pagamento de RPV é de natureza material-processual, atingindo apenas os títulos executivos transitados em julgado durante a sua vigência. Confira-se a jurisprudência: EMENTA EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (STF Pleno, RE 729.107, julgado em 2020); EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. TEMA 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não há como elevar o valor da RPVpara 20 (vinte) salários-mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência. 2. A citada Lei (6.618/2020) tem potencial para incidir apenas sobre títulos judiciais transitados em julgado a partir de 19/6/2020, data de sua entrada em vigor. 3. Recurso não provido. (Conselho Especial, ac. 1.358.613, Des. Mario-Zam Belmiro, 2021); EMENTA AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Conselho Especial, ac. 1.343.584, Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2021). 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao DF, para contrarrazões. I. Brasília, 27.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator